Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-54.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000448-54.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIARA SANTOS VALENTIN - CPF: 019.378.161-17 (RECORRENTE), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO VOO – REACOMODAÇÃO PARA VOO NO DIA SEGUINTE – PARTE DO PERCURSO REALIZADO VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO COM DEZOITO HORAS DE ATRASO DO VOO ORIGINÁRIO – TESE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CANCELAMENTO INCONTROVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO - ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO E DEMORA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL DANO MORAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, fazendo com que o mesmo chegue ao seu destino final com dezoito horas de atraso do voo originariamente contratado, além de ter sido realizado parte do percurso via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais ao argumento que não comprovado o alegado dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que houve a falha na prestação de serviços e que teve que se deslocar de ônibus até Cuiabá, e após aguardar cinco horas para partir em um voo no dia seguinte, por ter um compromisso de trabalho na cidade de destino.

Afirmou que teve de experimentar forçosamente e injustamente situações humilhantes e dolorosas, decorrente da má prestação do serviço da parte Recorrida e do cancelamento injustificado do voo, que fez com que a Recorrente viajasse por mais de 500km por estradas ruins, o que enseja e justifica a indenização pleiteada pelos danos sofridos.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas de ida e volta da promovida para viajar no trecho de Alta Floresta/MT à Goiânia/GO, com conexão em Cuiabá/MT nos dias 09/12/2019 a 13/12/2019.

Afirma que o voo de ida no dia 09/12/2019 tinha previsão de saída às 14:30, com chegada no destino final às 20h do mesmo dia, entretanto, após realizar o
check in
fora informada que seu voo havia sido cancelado.

Afiança que, após o cancelamento injustificado do voo, fora informado pela empresa aérea que teriam voo disponível apenas no dia 11/12/2019, exceto para os cientes fidelidade Azul, que embarcariam no dia seguinte 10/12/2019.

Sustenta que pelo fato de ter compromisso inadiável na cidade de destino e, não tendo outra alternativa, aceitou a proposta ofertada pela promovida de realizar o transporte terrestre de ônibus até a cidade de Cuiabá que sairia apenas às 19 h.

Afirma que, após chegar em Cuiabá no dia seguinte por via terrestre, se submetendo a desconfortos diante das estradas esburacadas, teve que esperar por mais de cinco horas para conseguir embarcar para Goiânia, chegando ao seu destino final às 14:40h do dia 10/12/2019.

Sustenta, ainda, que o voo de volta, no dia 13/12/2019, decolou com atraso e, após inúmeros transtornos, teve seus bilhetes remarcados sem custo pela requerida, mas em decorrência do atraso, a autora teve que custear sua hospedagem em Cuiabá-MT para somente no dia seguinte embarcar no voo à Alta Floresta. Por estas razões pleiteia indenização por danos morais.

A promovida afirma em sede de defesa que o voo fora cancelado devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave e que diante da situação reacomodou a autora para seguir até a cidade de Cuiabá-MT de ônibus para seguir viagem no dia seguinte, não havendo qualquer ato ilícito cometido.

Entendo que o recurso deve ser provido.

O cancelamento do voo originário é fato incontroverso nos autos, bem como a realização de parte do percurso por via terrestre e o atraso de dezoito horas para a chegada no destino final, posto que confessado pela promovida em sede de defesa.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
de que não restou comprovado o alegado dano moral e que os dissabores do cotidiano não ensejam a referida condenação, entendo que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Houve o cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, fazendo com que o mesmo chegasse ao seu destino final com dezoito horas de atraso do voo originariamente contratado e, ainda, houve alteração do voo contratado com parte do percurso sendo realizado via terrestre, o que configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

A despeito da ausência de comprovação pela promovente acerca do alegado atraso no voo de volta, entendo que a falha na prestação dos serviços ocasionada no voo de ida é suficiente a ensejar a responsabilização da promovida a reparar os danos morais suportados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021